Tribunal: TJSP
Processo: 1004566-40.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Serviços telefônicos. Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno, à exceção do valor da indenização por danos morais, que restou majorado, e também quanto ao cabimento da aplicação da multa diária pelo atraso no atendimento à liminar de restituição da linha telefônica do autor. Recurso da ré improvido, e provido em parte o

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Serviços telefônicos. Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno, à exceção do valor da indenização por danos morais, que restou majorado, e também quanto ao cabimento da aplicação da multa diária pelo atraso no atendimento à liminar de restituição da linha telefônica do autor. Recurso da ré improvido, e provido em parte o recurso do autor.